Tribunal: TJMT
Processo: 1022415-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022415-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Tarifas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLAVO GLIORIO GOZZANO - CPF: 005.521.758-38 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 344.990.498-14 (AGRAVANTE), LUNA MORI BARROS DE CARVALHO - CPF: 331.716.848-02 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), MARIANA CUNHA GLIORIO GOZZANO - CPF: 408.122.268-10 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA CHRISTIANE SOARES - CPF: 821.015.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ALEGADA ILEGALIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA PACTUADA E ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SÃO CONSEQUÊNCIA NATURAL DA EXECUÇÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso Concreto

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução opostos em face de contrato bancário garantido por hipoteca.

II. Questão em Discussão

Definir se os embargos ostentam, em cognição sumária, probabilidade do direito e perigo de dano grave a justificar a suspensão da execução.

III. Razões de Decidir

Os embargos, como regra, não suspendem a execução, salvo se presentes cumulativamente os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegação de anatocismo não evidencia plausibilidade do direito, pois a capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A designação de leilão do imóvel hipotecado não configura, por si,
periculum in mora
, tratando-se de consequência natural do inadimplemento e do prosseguimento da execução, que tramita há mais de quinze anos.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão da execução em razão da oposição de embargos depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegação genérica de capitalização de juros, quando o contrato prevê expressamente sua incidência, não configura plausibilidade suficiente para suspender a execução.

A designação de leilão judicial é consequência natural da execução e não caracteriza, por si só,
periculum in mora
apto a justificar o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO FILHO e LUNA MORI BARROS DE CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução no 1012342-46.2025.8.11.0041, opostos em desfavor do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A decisão agravada (ID 195953543, autos de origem), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 197201322), recebeu os embargos à execução, contudo, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo no 0015100-74.2009.8.11.0041, sob o sucinto fundamento de "inexistir razão plausível para tal benefício".

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão.

Alegam que os requisitos para a concessão da medida, previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, estão devidamente preenchidos.

Argumentam que a probabilidade do direito reside na plausível ocorrência de excesso de execução, decorrente da cobrança de juros capitalizados (anatocismo).

Aduzem, ainda, a manifesta presença do perigo de dano irreparável, uma vez que, na ação executiva, já foi designado leilão judicial do imóvel dado em garantia hipotecária.

Pugnaram, ao final, pela concessão de efeito ativo ao recurso para suspender imediatamente a marcha processual da execução e, no mérito, pelo provimento do agravo para confirmar a concessão do efeito suspensivo aos embargos até o seu julgamento definitivo.

A tutela de urgência recursal foi deferida em caráter liminar (ID 299789897), para suspender o curso da ação executiva até a análise colegiada.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 305175872), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Argumenta que a capitalização de juros, quando pactuada, é lícita, conforme jurisprudência consolidada. Sustenta que a designação do leilão constitui mero exercício regular de seu direito de crédito, perseguido judicialmente há mais de quinze anos, e que não há tratamento desigual conferido aos Agravantes.

Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser dirimida consiste em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos Agravantes.

Conforme dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução, como regra, não obstam o prosseguimento do feito executivo.

A suspensão da execução é medida de caráter excepcional, que somente pode ser deferida, nos termos do § 1o do mesmo artigo, se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a relevância da fundamentação, apta a configurar a probabilidade do direito invocado; o perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação; e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Uma análise criteriosa dos autos, à luz dos argumentos trazidos pelo Agravado em suas contrarrazões, conduz à conclusão de que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a presença de todos os pressupostos legais, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Da Ausência de Probabilidade do Direito

A probabilidade do direito, para fins de suspensão da execução, exige mais do que meras alegações. É necessária a apresentação de uma tese defensiva robusta, amparada em elementos que, em uma análise perfunctória, indiquem a alta probabilidade de êxito dos embargos.

No caso em tela, os Agravantes centram sua argumentação na suposta ilegalidade da capitalização de juros.

Contudo, tal alegação, por si só, não se mostra suficiente para abalar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, o que parece ser o caso dos autos, conforme se depreende das próprias cédulas de crédito rural que instruem a execução.

Para os contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31 de março de 2000, o STJ firmou, em sede de recurso repetitivo (Tema 246), o seguinte entendimento:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Esse posicionamento está também consolidado na Súmula 539 do STJ:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Adicionalmente, a Súmula 541 do STJ esclarece o que pode ser considerado como pactuação expressa:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Portanto, para a grande maioria dos contratos bancários, a capitalização mensal de juros é legal, contanto que haja uma cláusula clara nesse sentido ou que a taxa de juros anual contratada seja matematicamente superior à simples multiplicação da taxa mensal por doze.

Ademais, como bem pontuado pelo Agravado, os próprios Agravantes reconhecem em sua peça recursal que "o clausulado contratual evidencia inicialmente a cobrança de juros e de encargos capitalizados", o que enfraquece a tese de abusividade e a aproxima de uma mera discordância com os termos livremente pactuados.

A discussão sobre a aplicação do método "
Price
" em detrimento do método "Hamburguês" é matéria de mérito que demanda dilação probatória e não ostenta, de plano, a verossimilhança necessária para paralisar uma execução que, ressalte-se, tramita desde o ano de 2009.

Portanto, a fundamentação apresentada pelos Agravantes, embora possa ser objeto de aprofundada análise durante a instrução dos embargos, não detém a robustez e a plausibilidade jurídica exigidas para a concessão da medida excepcional de suspensão do feito executivo.

Do Perigo de Dano e os Atos Inerentes à Execução

De igual modo, não se configura o
periculum in mora
nos moldes exigidos pela legislação processual. Os Agravantes apontam como risco de dano a iminência da realização do leilão judicial do imóvel hipotecado.

Ocorre que o perigo de dano que autoriza a suspensão da execução não pode ser confundido com as consequências naturais e legalmente previstas para o devedor inadimplente.

A expropriação de bens é o desfecho lógico e esperado de um processo executivo no qual o débito não é quitado. Trata-se de um ato inerente à própria natureza da execução, que, nos termos do artigo 797 do CPC, "realiza-se no interesse do exequente".

Admitir que a simples designação de um leilão, por si só, constitui perigo de dano apto a suspender a execução, seria o mesmo que tornar a regra do não recebimento dos embargos com efeito suspensivo inócua, pois toda execução, em seu estágio avançado, culminará em atos de expropriação.

O
periculum in mora
deve advir de uma situação de risco anormal, de um dano que exceda as consequências ordinárias do processo, o que não se verifica na espécie. O risco de perda do imóvel é uma consequência direta do inadimplemento contratual, que se arrasta por mais de uma década, e não de um ato judicial teratológico ou abusivo.

Dessa forma, ausente a demonstração da probabilidade do direito e não configurado o perigo de dano nos termos da lei, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, prestigiando-se o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025